Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. CONSTATAÇÃO. PESQUISAS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS. CONSULTA. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI.
2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida inócua, sem qualquer expectativa concreta de sucesso.
3.De acordo com o página eletrônica do Banco Central do Brasil, "o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em um sistema de informações - ou seja, em um conjunto sistêmico (orgânico) e sistematizado (ordenado) de informações - de natureza cadastral que tem por objeto: (i) os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais e/ou convencionais dos mesmos correntistas e/ou clientes; e (ii) os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos".
4. Relevante anotar que o CCS e o Bacenjud utilizam a mesma base de dados, no entanto, apenas o Bacenjud identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas.
5. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante.
6. Recurso não provido.